Tribunal: TJMT
Processo: 1015824-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015824-67.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1015824-67.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: DALIVON ADRIANO DA COSTA JUNIOR.
AGRAVADO: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT.
Processo na Origem n.o 0021692-37.2009.8.11.0041
Comarca de Cuiabá
Agravo interposto por DALIVON ADRIANO DA COSTA JUNIOR, de decisão que julgou improcedente a exceção de pré-executividade.
AÇÃO: Execução (Proc. n.o 0021692-37.2009.8.11.0041) proposta por INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT contra DALIVON ADRIANO DA COSTA JUNIOR.
DECISÃO AGRAVADA: julgou improcedente a exceção de pré-executividade cujo objetivo era o reconhecimento de falta de citação pessoal e prescrição da execução.
AGRAVO: DALIVON ADRIANO DA COSTA JUNIOR alega que no acordo celebrado não estava assistido por advogados e também não foi informado da existência de ação de execução em curso. Aduz que o comparecimento espontâneo para informar a existência de acordo não supre a citação pessoal. Insiste que, após o descumprimento do acordo, a intimação para cumprir o acordo não foi recebida por ele mas por pessoa distinta. Sustenta que, se a citação não é válida, ocorreu a prescrição da execução. Argumenta que necessita do benefício da assistência judiciária. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo à execução e, no mérito pelo provimento do recurso para reconhecer a nulidade da citação e dos atos posteriores e a prescrição da execução.
É o relato.
Decido.
A instituição educacional agravada ajuizou a Execução n.o 0021692-37.2009.8.11.0041, na qual busca o recebimento do valor das mensalidades do Curso de Direito inadimplidos pelo executado DALIVON ADRIANO DA COSTA JUNIOR, no valor de R$ 5.339,17.
As partes apresentaram um acordo extrajudicial, segundo o qual o executado pagaria uma entrada de R$1.000,00 e mais 12 parcelas de R$361,59, porém o executado somente pagou a entrada e as 3 primeiras parcelas do acordo.
Noticiado o descumprimento do acordo, o agravante foi intimado para realizar o pagamento do valor correspondente ao restante do acordo e não tendo cumprido a determinação judicial foi determinada a penhora por meio do Bacenjud, que restou infrutífera, e pelo Renajud.
O agravante opôs exceção de pré-executividade, na qual alegou a nulidade da citação e a prescrição, mas que foi julgada improcedente e constitui a decisão ora agravada.
Pretende o agravante a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, para suspender a execução.
É certo que a gratuidade da justiça pode ser vindicada em qualquer momento processual, desde que comprovada a alegada dificuldade de pagar as despesas do processo e o direito ora buscado pode ser deferido, inclusive, mediante simples declaração da parte de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes.
No caso em análise, o agravante alega ser sucateiro e apresenta documentos que demonstram estar recebendo o benefício do auxílio emergencial, de modo que não pode arcar com os custos do processo.
Observa-se, portanto, que, pelo menos a uma análise preliminar, o agravante demonstrou que suas condições financeiras não lhe permitem, neste momento, suportar os ônus processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. De modo que, ao menos por enquanto, parece necessitar litigar sob o pálio da gratuidade.
Posto isso, defere-se o benefício da gratuidade de justiça, apenas para efeito do presente recurso.
Quanto ao pretendido efeito suspensivo, constitui ônus de quem o postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar, se e quando se visualizar os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
Não se verifica, de pronto, o perigo da demora, especialmente porque a penhora pelo Bacenjud e pelo Renajud foram efetuadas e resultaram infrutíferas.
Posto isso, defere-se o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária, apenas para a tramitação do presente recurso, e nega-se os efeitos da tutela recursal pleiteada.
Intime-se o agravado para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 06 de setembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator
6